Tribunal: TJBA
Processo: 0000668-71.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000668-71.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: DAIANA SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO 2012 E DÉCIMO TERCEIRO 2008. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO NÃO DEMONSTRADO. DEVIDO O PAGAMENTO DO SALÁRIO E DO RESPECTIVO 13º. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO. SENTENÇA PRIMEVA ACERTADA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000668-71.2013.8.05.0075
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA
e como apelada
DAIANA SANTANA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .